Tribunal: STF
Processo: AI 88887
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-10
Data de publicação: 1982-09-10

Ementa:
-PROCESSUAL CIVIL.
A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORA EXAMINADO NO RECURSO DENEGATORIO DO
SEGUIMENTO DO APELO EXCEPCIONAL O ART. 229 DO CPC - MATÉRIA ESSA QUE
NÃO SE ENCONTRARIA ABRANGIDA PELAS RESTRIÇÕES DO ART. 325, VII, DO
RISTF - NÃO E DE SER CONSIDERADA PELA FALTA DO INDISPENSAVEL
PREQUESTIONAMENTO.
E SE, QUANTO AOS OUTROS ASPECTOS REFERENTES A VALIDADE DA CITAÇÃO,
RESTOU INATACADO OUTRO FUNDAMENTO DO DESPACHO IMPUGNADO, OU SEJA,
QUE A QUESTÃO VERSAVA ESTRITA MATÉRIA DE FATO, SÓ ISSO E SUFICIENTE
PARA QUE ELE SUBSISTA.
E SOBRE ITEM EM QUE FOI CLARA A SENTENÇA, E EM RELAÇÃO AO QUAL NADA
FOI ARGUIDO NA APELAÇÃO, INCABIVEL PRETENDER VE-LO DISCUTIDO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO A QUE, EM CONSEQUENCIA, SE NEGA PROVIMENTO.